Tribunal: TJES
Processo: 5015203-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os descontos referentes ao cartão de crédito consignado realizados em benefício previdenciário do agravado. O agravante alega regularidade da contratação e validade dos descontos, além de questionar a proporcionalidade da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se os descontos realizados no benefício previdenciário do agravado são legítimos, à luz das provas apresentadas e dos princípios do direito do consumidor; (ii) estabelecer se a multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial é desproporcional ou exorbitante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC. A instituição financeira deve demonstrar a regularidade da contratação e a ausência de defeito no serviço prestado.

4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.846.649/MA, Tema 1.061), cabe à instituição financeira o ônus de provar a contratação do serviço, mediante documentos claros e inequívocos que expressem a vontade do consumidor em aderir ao negócio jurídico.

5. No caso concreto, a mera apresentação de contrato e faturas não comprova o consentimento livre, expresso e informado do agravado. Ausência de provas inequívocas da contratação e da efetiva disponibilização dos valores contratados na conta do agravado.

6. A multa cominatória fixada pelo magistrado de origem constitui técnica de coerção válida, nos termos do artigo 537 do CPC, visando assegurar o cumprimento da decisão judicial. A fixação da multa observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada à obrigação principal e ao porte econômico do agravante.

7. A redução ou extirpação da multa poderia incentivar o descumprimento da decisão judicial, não se verificando excesso no valor fixado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de preservar as astreintes como instrumento eficaz de coerção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira deve demonstrar a regularidade da contratação e a manifestação livre, expressa e informada de vontade do consumidor em aderir ao contrato, conforme ônus probatório previsto no artigo 373, II, do CPC e na jurisprudência consolidada do STJ.

2. É cabível a aplicação de multa cominatória (astreintes) para garantir o cumprimento de decisão judicial, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, 14 e 6º, VIII; CPC, arts. 373, II, e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Tema 1.061; AgInt no AREsp 966.637/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 15.03.2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 035209000526, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, j. 03.08.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015203-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ERNANDE DE SOUZA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os descontos referentes ao cartão de crédito consignado realizados em benefício previdenciário do agravado. O agravante alega regularidade da contratação e validade dos descontos, além de questionar a proporcionalidade da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se os descontos realizados no benefício previdenciário do agravado são legítimos, à luz das provas apresentadas e dos princípios do direito do consumidor; (ii) estabelecer se a multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial é desproporcional ou exorbitante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC. A instituição financeira deve demonstrar a regularidade da contratação e a ausência de defeito no serviço prestado.

4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.846.649/MA, Tema 1.061), cabe à instituição financeira o ônus de provar a contratação do serviço, mediante documentos claros e inequívocos que expressem a vontade do consumidor em aderir ao negócio jurídico.

5. No caso concreto, a mera apresentação de contrato e faturas não comprova o consentimento livre, expresso e informado do agravado. Ausência de provas inequívocas da contratação e da efetiva disponibilização dos valores contratados na conta do agravado.

6. A multa cominatória fixada pelo magistrado de origem constitui técnica de coerção válida, nos termos do artigo 537 do CPC, visando assegurar o cumprimento da decisão judicial, ao passo que a fixação da multa observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada à obrigação principal e ao porte econômico do agravante.

7. A redução ou extirpação da multa poderia incentivar o descumprimento da decisão judicial, não se verificando excesso no valor fixado, além do que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de preservar as astreintes como instrumento eficaz de coerção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira deve demonstrar a regularidade da contratação e a manifestação livre, expressa e informada de vontade do consumidor em aderir ao contrato, conforme ônus probatório previsto no artigo 373, II, do CPC e na jurisprudência consolidada do STJ.

2. É cabível a aplicação de multa cominatória (astreintes) para garantir o cumprimento de decisão judicial, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, 14 e 6º, VIII; CPC, arts. 373, II, e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Tema 1.061; AgInt no AREsp 966.637/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 15.03.2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 035209000526, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, j. 03.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O banco agravante se insurge contra a decisão que deferiu tutela provisória de urgência em favor do agravado, determinando a suspensão dos descontos referentes ao cartão de crédito consignado em seu benefício previdenciário.

Argumenta, em síntese, ter sido o contrato regularmente firmado e os descontos são legítimos, destacando ainda a suposta ausência de elementos que justifiquem a antecipação dos efeitos da tutela. Além disso, sustenta que a multa fixada em caso de descumprimento seria desproporcional e exorbitante.

Pois bem. O caso exige uma análise detida e criteriosa das provas e fundamentos apresentados, à luz dos princípios consumeristas, do ônus da prova e da jurisprudência consolidada.

Inicialmente, cabe destacar que se trata de
relação de consumo
, nos termos do artigo 3º do
Código de Defesa do Consumidor
, sendo aplicável a
responsabilidade objetiva
prevista no artigo 14, caput e § 3º, do CDC. Isso significa que a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, incumbindo-lhe o dever de demonstrar a regularidade da contratação e a ausência de defeito no serviço prestado.

Neste sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
REsp 1.846.649/MA
(Tema 1.061), estabeleceu que cabe à instituição financeira o ônus de provar a contratação do serviço, apresentando documentos claros e inequívocos que revelem a vontade expressa do consumidor em aderir ao negócio jurídico. Ainda que a inversão do ônus da prova possa ser deferida em favor do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), independentemente dela, o banco tem o ônus probatório inicial, nos termos do artigo 373, II, do
C
PC
.

No presente caso, o agravante apresentou como provas
um contrato supostamente firmado pelo agravado e algumas faturas de cartão de crédito
. Todavia, ao se analisar detidamente os documentos, verifica-se que
não há elementos suficientes para comprovar de forma inequívoca o consentimento do agravado
com a contratação do serviço.

Com efeito, a mera existência de assinatura não demonstra, por si só, que o consumidor possuía plena ciência dos termos e condições do contrato, especialmente quando se trata de um serviço complexo como o cartão consignado. Dessa forma, não há nos autos elementos seguros a confirmar que o consentimento do recorrido se deu de forma
livre, expresso e informado
.

Ademais, a análise dos documentos apresentados revela outra falha substancial:
não há comprovante de que os valores contratados foram efetivamente creditados na conta do agravado
.

Ora, a ausência de comprovante de depósito ou de transferência bancária (TED) compromete a alegação de que houve a disponibilização dos valores, uma vez que esse comprovante é indispensável para justificar os descontos subsequentes. Sem essa prova, prevalece a alegação do agravado de que os descontos são indevidos.

No que se refere à multa cominatória, vale lembrar que constituem técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica tendente a impor o cumprimento da decisão judicial.

Frise-se que este egrégio Tribunal possui entendimento uníssono no sentido de que o valor da multa deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, em cotejo com o valor da obrigação principal, de forma a se evitar o enriquecimento sem causa e/ou incentivar o descumprimento das determinações judiciais. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL (ART. 76 DO CPC). FIXAÇÃO DE ASTREINTE. POSSIBILIDADE (ART. 537 DO CPC). MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em relação a suposta ausência de procuração outorgada ao advogado signatário dos atos processuais em nome do agravado, além de tratar-se um vício sanável, devendo a parte ser intimada para supri-lo e somente em caso de descumprimento da determinação é que o processo será extinto sem resolução do mérito, conforme dispõe o Art. 76, caput e § 1°, inc. I do CPC, verifica-se que na documentação anexa às contrarrazões do recurso de Agravo de Instrumento, consta a procuração outorgada pelo agravado ao seu patrono (documento de fl. 132), razão pela qual não merece prosperar tal alegação. 2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que: (¿) é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. (AgInt no AREsp 966.637/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 22/03/2018). 3.
Diante da determinação imposta pelo julgador primevo, a aplicação de multa é perfeitamente possível no caso em tela, uma vez que objetiva que a parte agravante promova a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do agravado. 4. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não vislumbra-se excessividade no valor fixado na origem, principalmente em relação a sua majoração, uma vez que restou incontroverso que o banco agravante não cumpriu a determinação imposta pelo julgador primevo no prazo estabelecido. 5. A extirpação ou redução de tal montante poderia incentivar ainda mais o descumprimento da determinação de suspensão dos descontos efetuados nos contracheques do agravado, sendo prudente a manutenção do montante fixado na r. decisão agravada.
6. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Agravo Interno PREJUDICADO. TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000526, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 12/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. MULTA DIÁRIA. DEMORA DO ESTADO. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. NÃO URGENTE. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. ÔNUS EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. PRELIMINAR: Não há que se falar em ausência de fundamentação e nulidade em relação à Sentença objurgada, porquanto, embasada no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e no dispositivo legal do Artigo 461, §6°, do Código de Processo Civil de 1973, aplicados ao caso dos autos de forma clara e objetiva. Preliminar rejeitada. II. MÉRITO: Segundo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)
.
( STJ - AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016). III. Perante os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, a multa estipulada deve ter o condão de, simultaneamente, coagir o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a cumprir a obrigação imputada, como também, impedir o enriquecimento indevido do Recorrido. Contudo, notório é que a presente questio apresenta-se como hipótese para redução do montante executado alusivo às astreintes estabelecidas em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), isto porque não houve observância aos Princípios mencionados, tendo em vista que não foi verificada a proporcionalidade entre a multa diária arbitrada e o valor da causa do Processo de origem. VI. O Recorrido não sofreu qualquer prejuízo em decorrência do acontecimento, a uma, pois não se tratava de procedimento de urgência, conforme bem asseverou a Magistrada de Piso, a duas, porque o Embargado realizou a cirurgia por outros meios, figurando-se proporcional e razoável a redução das astreintes para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 023140006240, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 05/08/2021)

Nesse sentido, a fixação de multa coercitiva, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, é plenamente cabível e se destina a compelir a parte a cumprir a obrigação imposta, que, no presente caso, consiste na suspensão dos descontos indevidos realizados na folha de pagamento do agravado.

A medida coercitiva adotada pelo magistrado de origem se revela adequada e necessária, pois visa a garantir efetividade da decisão e resguardar os direitos do consumidor.

A manutenção do valor fixado, ademais, não se revela excessiva, sobretudo diante do porte econômico do agravante e da gravidade da lesão imposta ao agravado com o descumprimento da ordem judicial.

A extirpação ou redução de tal montante poderia incentivar o descumprimento da ordem liminar, sendo prudente a manutenção do montante fixado na r. decisão agravada.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que as astreintes devem ser mantidas e revisadas apenas em situações onde o valor se mostre manifestamente irrisório ou exorbitante, circunstância que, indubitavelmente, não se configura no presente caso.

Assim, conclui-se que o pedido de afastamento ou redução das astreintes não merece prosperar, pois se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, que têm reconhecido a necessidade de preservação da multa como instrumento eficaz de coerção e garantia da autoridade das decisões judiciais.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
recurso
e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 27/01/2025, às 14:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.